Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-25.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007719-25.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KATHERINE VACA TERRAZAS - CPF: 703.182.291-29 (APELADO), ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA - CPF: 923.889.301-20 (ADVOGADO), ARNALDO DE SOUZA - CPF: 785.025.868-15 (ADVOGADO), D. T. G. - CPF: 085.380.551-27 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JONATHAN PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.140.091-40 (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.140.091-40 (APELADO), ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA - CPF: 923.889.301-20 (ADVOGADO), ARNALDO DE SOUZA - CPF: 785.025.868-15 (ADVOGADO), D. T. G. - CPF: 085.380.551-27 (APELANTE), KATHERINE VACA TERRAZAS - CPF: 703.182.291-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JONATHAN PEREIRA RIBEIRO E PROVEU DE KATHERINE VACA TERRAZAS E D.T.G., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO. PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que condenou policial militar em razão de homicídio, fora de serviço e utilizando arma da corporação, ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à companheira e filho da vítima, excluindo o Estado de Mato Grosso da lide por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o policial militar agiu em legítima defesa; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iii) examinar o valor e a forma de pagamento do pensionamento; e (iv) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram conduta desproporcional do policial militar ao utilizar arma de fogo da corporação contra a vítima desarmada.

4. O valor de R$ 250.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do ato e suas consequências para a família da vítima, não configurando enriquecimento sem causa.

5. O pensionamento mensal de 1/3 do salário mínimo é razoável, presumindo-se a dependência econômica da companheira e do filho menor. Contudo, o pagamento em parcela única não é obrigatório, cabendo quitação mensal.

6. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois o policial utilizou arma da corporação, mesmo estando fora de serviço, configurando responsabilidade objetiva do ente público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Jonathan Pereira Ribeiro
parcialmente provido
apenas para afastar o pagamento do pensionamento em parcela única.

8. Recurso de Katherine Vaca Terrazas e D.T.G.
provido
para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

"1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar que, mesmo fora de serviço, utiliza arma da corporação para praticar homicídio. 2. É cabível o pagamento mensal da pensão indenizatória, não sendo obrigatória a quitação em parcela única. 3. O valor de R$ 250.000,00 a título de danos morais é adequado em caso de homicídio, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 927 e 950, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1601214/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09/04/2019; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1167987/RJ, 4a Turma, j. 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO, KATHERINE VACA TERRAZAS
e
D.T.G
. representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1007719-25.2017.8.11.0006, que julgou improcedentes os pedidos em relação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual. A r. sentença julgou procedentes os pedidos em relação a
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
, condenando-o ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no valor de 1/3 do salário mínimo, até que o Sr. Salvador Gonçalves Júnior completasse 75 anos, em relação à Requerente Katherine (companheira), e, no que tange ao Requerente Danilo (filho), até que este complete 25 anos de idade.

A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - R$ 100.000,00 para mãe e R$ 150.000,00 para o filho -, em razão do falecimento do Sr. Salvador, causado pelo apelante
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
, policial militar do Estado de Mato Grosso, que, fora de serviço, desferiu um disparo fatal de arma de fogo contra a vítima após um desentendimento.

O 1o apelante (
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
) alega, em síntese, a sentença proferida é nula, pois não houve correta valoração das provas. Defende que agiu em legítima defesa e que o uso da força foi necessário, já que a vítima se comportou de maneira ameaçadora. Argumenta ainda que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é desproporcional, visto que o valor fixado (R$ 250.000,00) extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade comumente adotados pelos tribunais pátrios.

O apelante sustenta, ainda, que o montante arbitrado a título de pensão mensal vitalícia também carece de fundamento, sendo excessivo, pois não há comprovação de que a vítima contribuía de forma significativa para o sustento da família, motivo pelo qual requer a redução do valor fixado. Ademais, postula a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua legítima defesa e o consequente afastamento de sua responsabilidade civil. Ademais, sustenta a impossibilidade de condenação ao pensionamento vitalício com pagamento em parcela única. Por fim, defende que a sentença deve ser reformada para afastar a incidência de juros de mora a partir do evento danoso e que a correção monetária sobre os danos morais deve ser aplicada a partir do arbitramento.

Houve contrarrazões ao recurso de apelação do 1o apelante, conforme se depreende do id. 186271329.

Por sua vez, a 2a apelante (
KATHERINE VACA TERRAZAS
e
D.T.G.
) requerem a majoração do valor fixado a título de danos morais, entendendo que a quantia fixada não é suficiente para compensar os danos sofridos em razão do falecimento brutal do Sr. Salvador Gonçalves Júnior. Alegam que a dor e o sofrimento gerados pela perda de um ente querido, especialmente em circunstâncias tão trágicas, justificam a elevação do valor arbitrado. Além disso, pleiteiam a correção dos cálculos relativos à pensão mensal vitalícia, requerendo que o valor da pensão seja majorado para refletir a real contribuição que a vítima dava à manutenção do lar e ao sustento de sua companheira e filho. Invocam, ainda, a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, defendendo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Houve contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 186271327).

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso interposto por Jonathan Pereira Ribeiro, para afastar a condenação ao pagamento em parcela única das prestações vencidas desde a data do óbito de Salvador Gonçalves Júnior, e pelo provimento do apelo interposto por Katherine Vaca Terrazas e D.T.G., para reconhecer a legitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual (id. 196416692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
D.T.G.
, representado por sua genitora e coautora,
KATHERINE VACA TERRAZAS
, ajuizaram ação de indenização em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
. Narram os autores que Katherine convivia em união estável com o Sr.
Salvador Gonçalves
há aproximadamente 10 (dez) anos e que desta relação tiveram um filho (coautor da ação), nascido em 17/07/2008.

Informam que, no dia 01/07/2017, a Sra. Katherine e o Sr. Salvador, juntamente com a sua sobrinha, Sra. Ana Paula, foram a um estabelecimento durante a noite. Relatam que, por volta das 04h00m do dia seguinte, estavam voltando para casa e passaram para deixar a sobrinha em sua residência.

Alegou-se, então, que ao deixarem a Sra. Ana Paula em casa, cruzaram com o carro do requerido Sr.
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
, policial militar, ex-companheiro da Sra. Ana Paula que, de acordo com os autores, tinha um histórico de violência, razão pela qual a Sra. Katherine e o Sr. Salvador retornaram à casa da sobrinha.

Argumentam que, ao retornarem, se depararam com o requerido/apelante em frente à casa da Sra. Ana Paula. Pediram para ele ir embora, no entanto, Jonathan se negou a atender ao pedido e, ao sair do carro, derrubou a Sra. Katherine no chão, o que motivou o Sr. Salvador a sair de seu veículo. Nesse momento, Jonathan sacou sua arma e atirou no Salvado, que veio óbito algum tempo depois.

Diante disso, os autores (companheira e filho do
de cujus
) ajuizaram a presente ação, visando a condenação do Estado de Mato Grosso e do apelante
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
à reparação dos danos sofridos pelos requerentes.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (id. 186271235 e 186271246), seguida de impugnação à contestação apresentada pelos autores (id. 186271256). Foram carreadas aos autos as provas emprestadas da Ação Penal 8496-27.2017.8.11.0006, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres, sendo juntado no dia 03/12/2019 (id. 186271281).

Realizadas as diligências processuais necessárias, com manifestação do Ministério Público, o feito restou sentenciado em 24/07/2023, nos termos relatados alhures.

Ambas as partes inconformadas com o
decisum
interpuseram recurso de apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO 1o APELANTE (JONATHAN PEREIRA RIBEIRO)

O recorrente
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
pleiteia a reforma integral da sentença, sob a alegação de que
agiu em legítima defesa
e que o
valor
da indenização por danos morais fixado na sentença é
excessivo
. Busca, ainda, a redução do valor da pensão mensal vitalícia de 1/3 do salário mínimo.

A alegação de legítima defesa no caso dos autos não se sustenta, uma vez que, conforme comprovado pelas provas apresentadas, o apelante, policial militar, utilizou arma de fogo pertencente à corporação em situação claramente desproporcional. O Sr. Salvador Gonçalves Júnior foi morto de forma abrupta e desnecessária, sem qualquer justificativa que pudesse amparar a alegação de legítima defesa, sendo evidente o comportamento agressivo e violento do apelante, fora de serviço, ao disparar contra a vítima, que não teve qualquer chance de reação.

Deve ser consignado, ainda, a legalidade e pertinência da utilização das provas emprestadas da ação penal, pois é certo que o ordenamento jurídico brasileiro permite a utilização de provas emprestadas de uma ação penal em um processo cível, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso, as provas emprestadas da Ação Penal n. 8496-27.2017.8.11.0006 referem-se a elementos essenciais que contribuíram para a condenação criminal de
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
pela prática de homicídio. Sendo este o mesmo fato que origina a ação de indenização por danos morais e materiais cuja apelação está sendo apreciada, revelando, portanto, que tais provas estão diretamente relacionadas e, portanto, admitem-se como pertinentes e aptas para fundamentar as conclusões no processo cível.

As testemunhas ouvidas no processo criminal relataram o comportamento agressivo de Jonathan Pereira Ribeiro, bem como os detalhes sobre a dinâmica dos fatos, especialmente no momento do disparo fatal contra Salvador Gonçalves. Os depoimentos corroboram a tese de que Jonathan agiu de forma desproporcional e injustificada, reforçando a responsabilidade civil por sua conduta.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau assentou com propriedade o seguinte:

“Com efeito, cito os depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais, ouvidas na instrução da ação penal, anexa aos autos, a título de prova emprestada, vejamos (ID. 26775358):

“A
vítima Fatima Aparecida Gonçalves, ao ser ouvida em juízo afirmou que
sua sobrinha Ana Paula e o acusado estavam separados, pois Ana Paula havia apanhado do acusado, e no dia dos fatos ficou com o filho da Ana Paula para que ela pudesse sair. Mais tarde, acordou por volta das 04h15min da manhã e se deparou com sua sobrinha sentada no sofá, logo após chegou o seu irmão Salvador lhe contando que Ana Paula estava conversando com o Jonathan, e pediu que ela não abrisse a porta se Jonathan aparecer na residência.
Algum tempo depois, ouviu gritos na frente da casa, momento em que saiu da residência e foi até o carro para pedir que o acusado fosse embora. Mas, ao chegar avistou Jonathan e Salvador brigando, e ela tentou separar a briga, tendo o acusado sacado a arma e atirado na vítima Salvador, matando-o, e a bala também veio a atingi-la, permanecendo alojada em seu corpo
. Acrescentou que o acusado permaneceu no local com a arma na mão. Já
a testemunha Felipe Gonçalves da Silva, disse que
ao abrir a janela da casa em que estava, viu a vítima Salvador e Jonathan “agarrados”, brigando, e que o
acusado deu um passo para trás e atirou em seu Tio Salvador
. Afirmou ter ouvido o barulho do disparo e que viu o acusado rasgar sua camisa após ter atirado nas vítimas. A testemunha Ana Paula Menacho Gonçalves, afirmou que estava reatando com o acusado, e que decidiu sair naquela noite com os Tios Salvador e Caterine, e que ligou para Jonathan, que estava em Mirassol D’Oeste, buscá-la na casa de sua avó, e ao chegar à residência começou a discutir com sua tia Fátima, que não queria que ela saísse com o acusado. Acrescentou que estava no banheiro e ao ouvir os barulhos saiu da casa e a briga já tinha acontecido. O acusado estava com a roupa rasgada, e seu tio atingido pelo tiro dentro do carro. (...)
O Policial Militar, Maurenil Estácio da Cruz, afirmou que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, e que ao chegar ao local o acusado estava com a arma na cintura, relatando que havia sido agredido, por isso efetuou um disparo contra a vítima para se defender, diante dos relatos retirou Jonathan do local e o encaminhou para o CISC.
Por fim a Maria da Penha, afirmou em seu testemunho que estava em sua residência dormindo, e ouviu uma confusão do lado de fora, quando saiu da casa viu que se tratava do seu filho Salvador e Jonathan, Salvador tinha levado um tiro, tendo visto o acusado com um revólver na mão. Disse que viu sua filha Fátima correndo para chamar o seu outro filho, não sabendo que ela tinha sido atingida, que tudo aconteceu muito de repente, e não presenciou o momento dos fatos, só ouviu os barulhos, não tendo visto o acusado e a vítima brigando. Indagou que quando Jonathan bebia se tornava uma pessoa agressiva com a neta Ana Paula, mas que nunca o presenciou agredindo, e sabia somente o que ela lhe contava.”

Nesse contexto, ainda que se considere que o disparo foi precedido de leve desinteligência entre os envolvidos, parece evidente que a discussão entre a vítima e o corréu não pode servir de atenuante para o comportamento do último (dada à completa ausência de proporcionalidade da reação) e, muito menos, de fundamento para o reconhecimento de uma possível culpa concorrente do ofendido.

Outrossim, no que diz respeito ao dolo do corréu JONATHAN PEREIRA RIBEIRO, agente policial treinado para o combate à criminalidade, as declarações do soldado da Polícia Militar, através do Termo de Depoimento de ID. 11095460 – Pág. 3, revela que “
a guarnição do SGT PM Egues e CB Rinaldo foram até o Hospital Regional e foram informados pelo médico plantonista que a Vítima SALVADOR havia sido atingida por um disparo na altura do tórax lado direito e outro na perna do lado esquerdo
”, circunstância, a meu ver, suficiente para infirmar sua versão de que pretendia apenas assustar a vítima ou, simplesmente, repelir a agressão que estava sofrendo.

Do perlustrar dos fólios processuais, a responsabilização civil do corréu JONATHAN PEREIRA RIBEIRO pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais gerados aos autores pelo homicídio, sem qualquer espécie de mitigação, afigura-se de rigor.”

Destaco, ainda, que a sentença penal condenatória que reconhece a prática de ato doloso, mesmo pendente de trânsito em julgado, constitui forte indício probatório e pode ser utilizada como elemento de convicção no processo cível
,
conforme realizado na espécie, não havendo, assim, que se falar nulidade, consoante sustentado pelo apelante.

Com efeito,

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PENAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMUNICABILIDADE NO JUÍZO CÍVEL DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO, ANTE O RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE, NO JUÍZO CRIMINAL, DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A executoriedade da sentença penal condenatória (CPP, art. 63) ou seu aproveitamento em ação civil ex delicto (CPP, art. 64; CPC, arts. 110 e 265, IV) depende da definitividade da condenação, ou seja, da formação da coisa julgada criminal, até mesmo pela máxima constitucional de que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5o, LVII). 2.
Na hipótese em exame, a sentença penal condenatória não transitou em julgado
para a defesa, pois foi, supervenientemente, substituída por acórdão em apelação criminal que extinguiu a punibilidade, em decorrência do reconhecimento da prescrição retroativa. 3. A sentença penal condenatória, não transitada em julgado, não possibilita a excepcional comunicabilidade entre o juízo cível e o criminal, prevista no art. 1.525 do Código Civil de 1916 (atual art. 935 do Código Civil de 2002) e nos arts. 63 e 65 do Código de Processo Penal. 4. Segundo delineia a doutrina de direito penal, a prescrição retroativa, da maneira como disciplinada pela reforma de 1984 (CP, art. 110, §§ 1o e 2o), constitui forma de prescrição da pretensão punitiva, e não apenas da pretensão executória. Por isso, quando reconhecida, extingue o jus puniendi, e não apenas o poder-dever do Estado de impor concretamente a sanção penal (jus executionis). 5. O reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória (custas, reincidência, confisco, etc.), incluindo-se nesses últimos o efeito civil de que trata o art. 91, I, do Código Penal.
6. Afastado o obrigatório aproveitamento da sentença penal condenatória que não transitou em julgado, deve o juízo cível, no âmbito de sua livre convicção, pautar-se nos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo,
INCLUSIVE EM EVENTUAL PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO CRIMINAL DO QUAL TENHA PARTICIPADO O RÉU (GARANTIA DO CONTRADITÓRIO), A FIM DE AFERIR A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ PELA REPARAÇÃO DO DANO
. 7. Recurso especial parcialmente provido, com retorno dos autos ao colendo Tribunal a quo, para novo julgamento da apelação cível" (REsp 678.143/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2012, DJe 30/4/2013 - grifou-se).

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO.
CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL.
HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA. INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível. 3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada.
Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.
4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que
a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar
, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar. 5.
Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano.
6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano. A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar. 7. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, arbitra-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.829.682 - SP (2019/0100719-8) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – 3a Turma - DJe: 09/06/2020)

As provas emprestadas, em especial os depoimentos testemunhais e a perícia, reforçam a conclusão de que Jonathan agiu de forma dolosa ao atirar em Salvador Gonçalves. Esse dolo é elemento essencial para a comprovação de responsabilidade cível, na medida em que não se comprovou nenhuma excludente de ilicitude cível, tornando, portanto, a condenação por danos morais obrigatória.

Ultrapassado o aludido aspecto, é certo que o apelante questiona o montante arbitrado, pugnando, então, pela respectiva redução.

É comezinho que o arbitramento do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, considerando a gravidade extrema da conduta desequilibrada do requerido, que levou a pessoa de nome
Salvador Gonçalves
a óbito, violando de modo contundente e ilegal os direitos dos apelantes.

O arbitramento da indenização deve considerar a extensão do dano, a gravidade da ofensa e a sua repercussão na esfera do ofendido, bem como a intensidade do sofrimento suportado pela vítima. Nesse aspecto, o apelante, um policial, se revelou despreparado e inconsequente, retirando a vida de um pai de família, tornando o menor órfão e a requerente viúva. A incapacidade do apelante em lidar com o término da relação com a sobrinha do falecido revela uma personalidade instável.

Na espécie é incontroverso que o réu foi o responsável pelo homicídio do pai/esposo dos apelantes e que há uma presunção absoluta de que estes sofrem abalo psíquico imensurável, devendo as demais circunstâncias em torno do crime ser sopesadas, motivos pelos quais entendo que o valor fixado na sentença se mostra adequado e proporcional, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa das vítimas, nem irrisório de modo a não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

Quanto ao pensionamento em favor da autora Katherine, o apelante sustenta que não restou comprovada a dependência econômica desta com o
de cujus
, razão também não acompanha o apelante, salientando que o magistrado de primeiro grau apontou:

“Quanto aos danos materiais, é certo que o “de cujus” era autônomo/eletricista e não comprovou, documentalmente, a renda mensal recebida, de forma que se presume auferir rendimentos com base no salário mínimo vigente à data do fato, quantia que, entre outras finalidades, certamente destinava-se à assistência material do filho menor, Danilo, presumidamente dependente, e da companheira Katherine.

Em suma, a vítima convivia com Katherine e seu filho, Danilo, por ocasião do seu falecimento, do que decorre a óbvia conclusão de que Salvador Gonçalves Júnior contribuía efetivamente para a manutenção da casa e para a subsistência de todos (ID. 11095180, 11095223 e 11095258).

Consequentemente, os autores preenchem os requisitos para o recebimento da pensão indenizatória por ilícito civil previsto pelo artigo 948, inciso II, do Código Civil.”

Assim, embora o apelante Jonathan Pereira Ribeiro alegue ausência de comprovação de dependência econômica, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, em casos de morte do companheiro, presume-se a dependência econômica, sendo desnecessária sua comprovação.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal”. (TJ-MT 10009198220208110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS À COMPANHEIRA DA VÍTIMA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS OFENDIDOS MANTIDO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL AOS GENITORES E COMPANHEIRA – CABIMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência de união estável, inconteste o direito à indenização por danos morais da companheira viúva diante da perda abrupta de seu companheiro em virtude de acidente de trânsito ocasionado por parte empresa demandada. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de família de baixa renda, é presumida a dependência economia entre seus membros, de forma que cabível a fixação do pensionamento mensal em favor dos genitores e companheira do falecido, no importe total de 2/3 do salário mínimo vigente na data do óbito, até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002328-43.2016.8.11.0006, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação de dependência econômica entre a autora e o
de cujus
, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação em favor desta.

No que tange ao pagamento do
pensionamento em parcela única
, neste ponto a sentença recorrida
merece reforma
.

De fato, o pagamento em parcela única das prestações vencidas e vincendas pode acarretar ônus excessivo ao réu, comprometendo sua subsistência. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o pagamento em parcela única não deve ser interpretado como direito absoluto da vítima, devendo o magistrado avaliar em cada caso sobre a conveniência de sua aplicação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA FÉRREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. PARCELA ÚNICA. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALICIEDADE. REGRA INCOMPATÍVEL. SÚMULA No 83/STJ. DESPESAS MÉDICAS. PARCELA UNA. DIREITO POTESTATIVO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ. 3. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. No caso, rever o que foi decidido ensejaria reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula no 7/STJ. 4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a revisão do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos enseja o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ, salvo nas hipóteses de exorbitância ou irrisoriedade do valor. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1601214 RJ 2015/0234883-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO ESTÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO E VALOR DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRETENSÃO DE RECEBER POR PARCELA ÚNICA. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes: AgInt no AREsp 1309076/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020; AgInt no REsp 1797688/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019. 4. A modificação da verba sucumbencial no caso requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que é vedado no âmbito do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1987699 SP 2021/0301368-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022 - destaquei).

Diante disso, cabível o afastamento da determinação do pagamento em parcela única, podendo o pensionamento ser pago mensalmente.

Por fim, acerca do pedido do apelante para afastar a incidência de juros de mora a partir do evento danoso e aplicação da correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento, é necessária uma análise acurada neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, nos casos de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, “
as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação
”.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" ( EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019). 3. Merece reforma o acórdão estadual para que as parcelas relativas ao pensionamento mensal fixado em razão da perda da capacidade laborativa sejam acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a partir da data de seus respectivos vencimentos. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1167987 RJ 2017/0226722-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDENTE EM ÔNIBUS DA DEMANDADA. QUEDA DA PASSAGEIRA. LESÕES GRAVES. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE TOTAL PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, "As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1510104 RJ 2019/0148296-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019 - destaquei)

Por sua vez, a Súmula 362 do STJ estabelece:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Desta forma, cabível a reforma da sentença em relação aos consectários legais aplicados, nos termos expostos acima.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA 2a PARTE APELANTE (KATHERINE E D.T.G.)

O recurso interposto pelos apelantes cinge-se a discutir a legitimidade passiva do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, tenho que assiste razão aos apelantes neste ponto. O caso em tela versa sobre responsabilidade civil do Estado por ato praticado por policial militar, ainda que fora do horário de expediente.

A perícia realizada no corpo de Salvador Gonçalves, evidencia que a causa da morte foi um disparo de arma de fogo, e as análises técnicas sobre a arma utilizada (pertencente à Polícia Militar) são elementos cruciais que indicam a utilização de um bem público na prática do ilícito. Esses laudos são fundamentais para caracterizar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que o agente público utilizou indevidamente um instrumento pertencente à corporação militar.

É cediço que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano causado. No caso em apreço, embora o policial militar Jonathan Pereira Ribeiro estivesse fora de seu horário de serviço, utilizou-se de arma da corporação para ceifar a vida de Salvador Gonçalves Júnior.

A propósito, veja-se os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais – Óbito da filha do autor causado por projéteis disparados por
policial militar fora do horário do serviço, com arma de fogo da corporação
– Comprovação da existência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva específica da Administração Pública – Responsabilidade civil do Estado configurada (art. 37, § 6o, da CF) – Aplicação do entendimento do E. STF sobre a matéria – Danos morais caracterizados – Precedentes desta Corte – Sentença de improcedência reformada – Recurso do autor provido. (TJ-SP - AC: 10044480520228260462 Poá, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 11/08/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO HOMICÍDIO PROVOCADO POR POLICIAL MILITAR FORA DE SUAS FUNÇÕES
. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. Trata-se de ação condenatória ajuizada pela autora em face do Estado de São Paulo em que almeja a indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do homicídio de seu filho, provocado por policial militar fora de suas funções.
2. Disparo de arma de fogo por policial civil fora do horário do expediente. Arma pertencente à corporação. Reconhecimento da responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o CF. Precedentes jurisprudenciais. (...)”
(TJ-SP - APL: 10009801420178260428 Paulínia, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 17/04/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. DISPARO COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA.
DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF, e art. 43, CC).
2. O Estado tem o dever de selecionar os policiais que integrarão os seus quadros e, ao entregar ao policial uma arma, deverá fiscalizar o seu uso, assegurando que não lhe seja dada destinação diversa ao regular exercício das funções do policial. 3. Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos causados pelo disparo de arma de fogo, pertencente à corporação, efetuado por policial, independente deste não ter agido no horário do expediente ou no exercício da função. (...)”
(TJ-GO 0426481-08.2011.8.09.0103, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Minaçu - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 20/07/2018 – destaquei).

Assim, reconheço a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, devendo responder de modo solidário com o policial militar pelos danos causados aos autores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JONATHAN PEREIRA RIBEIRO
, apenas para
afastar o pagamento do pensionamento em parcela única
, determinando que seja pago mensalmente, bem como a reforma dos consectários legais nos termos expostos alhures.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KATHERINE VACA TERRAZAS
e
D.T.G.
para reconhecer a legitimidade passiva do
ESTADO DE MATO GROSSO
e condená-lo solidariamente com Jonathan Pereira Ribeiro.

Friso que, tratando-se de condenação da Fazenda Pública Estadual, quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária devem ser observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, em atenção à EC n. 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024